Tribunal: TJES
Processo: 5015356-21.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015356-21.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORINA DA MACENA DA SILVA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015356-21.2024.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
DORINA DAMACENA DA SILVA
RECORRIDO: S
INDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO AUTORIZADA. HIPERVULNERABILIDADE DO IDOSO. FALHA NA SEGURANÇA DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. DIVERGÊNCIA DE GEOLOCALIZAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por DORINA DA MACENA DA SILVA contra SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB com o objetivo de obter a declaração de inexistência de relação jurídica contratual, a repetição do indébito e a reparação por danos morais em virtude de descontos indevidos em seus proventos. Alega DORINA DA MACENA DA SILVA, em sua petição inicial, que identificou a ocorrência de 19 (dezenove) descontos não autorizados sob a rubrica "Contribuição Sinab", realizados entre abril de 2023 e novembro de 2024, variando entre R$ 39,06 e R$ 42,36, os quais totalizaram o montante de R$ 737,10, sem que jamais tivesse celebrado qualquer contrato ou termo de filiação com a entidade recorrida. Busca a parte demandante que seja declarada a inexistência do vínculo associativo, com a condenação do réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os parcialmente procedentes para declarar a rescisão do vínculo associativo entre requerente e requerida, determinando que esta adote as medidas necessárias para cessar eventuais descontos em benefício previdenciário da parte autora, caso ainda vigentes e; improcedentes os pedidos de devolução dos valores, bem como danos morais.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminarmente, pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça; no mérito, aduz que a realização de dezenove descontos mensais sucessivos sem respaldo legítimo caracteriza evidente dano material, ensejando a repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 1.474,20, porquanto inocorrente a hipótese de engano justificável; assevera que a subtração continuada sobre verba estritamente alimentar (aposentadoria por idade e pensão por morte) malfere o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção devida ao idoso, superando o mero aborrecimento; por fim, ressalta indícios de má-fé e fraude na contratação eletrônica, apontando que os dados de geolocalização e metadados da plataforma digital defensiva divergem flagrantemente do seu real domicílio, razão pela qual requer a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, apresentando os seguintes argumentos: em sede preliminar, a incompetência absoluta do juízo estadual e a perda superveniente do interesse de agir em razão de ato normativo do INSS que suspendeu os repasses associativos gerais ; no mérito, pugna pela manutenção da sentença, defendendo a intangibilidade do pacto e a estrita regularidade da filiação associativa por meio digital, validada eletronicamente via biometria facial e código Hash, o que configuraria exercício regular de direito e afastaria o dever de indenizar ou de repetir o indébito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se a contratação eletrônica por biometria facial apresentada pela recorrida reveste-se de segurança e higidez jurídica suficientes para comprovar a legítima manifestação de vontade da consumidora idosa; e
(ii)
estabelecer se a ocorrência de descontos mensais reiterados e desprovidos de autorização válida sobre proventos previdenciários de subsistência enseja o dever de restituição em dobro e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Rejeitam-se sumariamente as preliminares de incompetência absoluta e de perda superveniente do interesse de agir ventiladas pela entidade recorrida. A suspensão administrativa generalizada de Acordos de Cooperação Técnica promovida pelo INSS (Despacho Decisório PRES/INSS-65) constitui ato superveniente de terceiro que não elide a necessidade de provimento jurisdicional sobre a ilicitude dos descontos pretéritos e a respectiva responsabilidade civil do Sindicato réu pelos danos materiais e morais já consolidados no patrimônio da autora. Outrossim, a relação jurídica litigiosa restringe-se à validade do consentimento entre a consumidora e a associação privada, inexistindo interesse direto da União capaz de deslocar a competência para a Justiça Federal.

6. Concede-se o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, porquanto a declaração de hipossuficiência firmada nos autos, corroborada pela prova de ausência de declaração de imposto de renda e pelo extrato de rendimentos do INSS que demonstra a perceção de dois benefícios previdenciários ativos no valor de R$ 1.412,00 cada, evidencia uma renda mensal líquida inferior ao patamar de três salários mínimos, restando preenchido o critério objetivo de vulnerabilidade económica sem que haja nos autos prova em contrário apta a derruir a presunção legal de veracidade.

7.

A moldura fática delineia com clareza uma autêntica relação de consumo. O Sindicato recorrido, ao disponibilizar de forma massificada um "Clube de Vantagens" e pacotes de serviços de assistência privada mediante contraprestação mensal perante o mercado de consumo, qualifica-se como fornecedor de serviços (art. 3º, § 2º, do CDC), figurando a idosa como consumidora (art. 2º, caput, do CDC). Consequentemente, impõe-se a facilitação da defesa dos direitos da hipossuficiente com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), competindo ao réu demonstrar cabalmente a regularidade da contratação.

8. No cenário da contratação eletrônica massificada, a higidez do consentimento do consumidor — mormente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável — pressupõe a infalibilidade e a segurança dos mecanismos de validação. A despeito de o réu colacionar telas internas com a fotografia ("selfie") da autora e um código verificador Hash, a demandante impugnou especificamente a autenticidade e a lisura do procedimento, evidenciando que os metadados de geolocalização capturados pelo sistema do recorrido discrepam frontalmente de seu real domicílio. O fornecedor assume os riscos inerentes à vulnerabilidade de sua plataforma digital (art. 14, caput, do CDC). A captação isolada de imagens e documentos pessoais, dissociada de elementos circunstanciais seguros e convergentes, é insuficiente para comprovar o consentimento informado da consumidora. Configurada, pois, a ilicitude das cobranças por ausência de vínculo jurídico legítimo.

9. Constatada a ilegitimidade dos 19 (dezenove) descontos efetuados entre abril de 2023 e novembro de 2024, que totalizaram R$737,10, a recomposição do patrimônio material da recorrente é medida imperativa. À luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução deve ocorrer em dobro, totalizando R$1.474,20. A reiteração sistemática e silenciosa de descontos mensais ao longo de quase dois anos, sem a cautela de checar a conformidade dos dados espaciais e a efetiva vontade da vulnerável, afasta a tese de engano justificável e demonstra conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do prestador, justificando a sanção civil integrativa.

10. O desconto indevido de parcelas monetárias sobre benefícios de aposentadoria e pensão por morte, verbas de nítida natureza alimentar e destinadas à subsistência mínima do indivíduo idoso, desborda do mero dissabor cotidiano. A conduta atenta diretamente contra a dignidade da pessoa humana, gerando no espírito da vulnerável sentimentos de desamparo, angústia e severa quebra de sua segurança financeira. O dano moral, em tais circunstâncias, revela-se
in re ipsa
, decorrendo do próprio fato da privação injusta de recursos vitais.

11. Sopesando a capacidade econômica do Sindicato recorrido, a extrema vulnerabilidade da idosa, o caráter pedagógico-punitivo da condenação e a extensão do dano, fixo a indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais). A quantia atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e servindo de desestímulo a práticas comerciais predatórias e automatizadas contra idosos.

IV. DISPOSITIVO

12. Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso inominado interposto por DORINA DA MACENA DA SILVA para reformar a sentença de primeiro grau, de maneira a: i) declarar a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes; ii) condenar o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, fixando a condenação material no valor de R$1.474,20 (mil quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), monetariamente corrigido a partir de cada desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da citação; e iii) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual decorrente de defeito do serviço.

13. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso ou parcela dele.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)